Tribunal: TJDFT
Processo: 0705522-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. FRUSTRAÇÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. DEMORA. VIABILIZAÇÃO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS PARA A LOCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESATENDIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXEGESE CONFORME SUA DESTINAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SOB A ÓTICA DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (NCPC, art. 485, III).
2. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por ter não restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução (NCPC, art. 485, § 1o).
3. Conquanto inolvidável que a citação consubstancia a gênese da relação processual, traduzindo pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o retardamento na sua consumação não encerra violação a esse regramento, encerrando simples demora no aperfeiçoamento da lide que, a despeito de irradiar efeitos materiais, não legitima que seja extinta sob o prisma da ausência de pressuposto processual se não caracterizado o abandono na forma regulada e exigida pelo legislador processual.
4. O prazo para efetivação da citação estabelecido pelo § 2o do artigo 240 do CPC deve ser interpretado de forma sistemática com o objetivo teleológico do processo e com a regra derivada do §1o do artigo 485 do estatuto processual, de forma que a crise estabelecida na relação processual em razão de a citação não ter se aperfeiçoado no interregno assinalado deve ser resolvida mediante a intimação da parte autora para impulsionar o fluxo procedimental, e não mediante a extinção do processo com lastro na ausência de pressuposto processual, ressalvados somente os efeitos que a demora na ultimação da relação processual pode irradiar.
5. A demora havida na consumação da citação, se não aperfeiçoada a prescrição nem o abandono na forma exigida, ou seja, mediante prévia intimação da parte, pessoalmente, e do seu patrono, por publicação, para impulsionarem o curso processual, não legitima a extinção da ação sob o prisma da ausência de pressuposto processual, porquanto a demora na citação somente enseja repercussão sobre o efeito interruptivo agregado ao despacho que a determina (CPC, art. 240, §1o), elidindo-o, podendo irradiar, pois, efeitos materiais, não legitimando, contudo, a extinção da ação, salvo se qualificado o abandono, tanto que o legislador não inserira a situação como apta a legitimar a extinção do processo mediante provimento terminativo (CPC, art. 485).
6. O princípio da razoável duração do processo que fora içado à condição de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, LXXVIII) destina-se a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, não podendo ser desvirtuado da sua origem etiológica e transmudado em lastro para irradiar crise na relação processual e legitimar a extinção do processo sem a resolução da pretensão formulada ou, no caso de execução, satisfação do crédito perseguido, ainda que transite além de prazo razoavelmente assimilável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida.
7. A primazia na resolução do mérito, e, no caso de execução, realização do crédito que faz o objeto da ação, afina-se com o objetivo do processo, pois vocacionado a funcionar como simples fórmula instrumental de aplicação do direito material, ensejando que sua extinção, sem resolução com aquele alcance, é regra de exceção, somente sendo admissível nas situações expressamente pontuadas (CPC, art. 485), e, assim, acervo de processos em curso, mas não estacionados por motivação imputável ao Judiciário, não pode orientar a criação de mecanismos destinados à redução do estoque à margem do direito processual posto e sem aplicação do direito material ao caso concreto.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.